Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-29.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da citação e correção monetária da data do Acórdão. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.